Tribunal: STJ
Processo: 1060535-73.2017.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2094911 - SP(2023/0281939-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MARCOS MAGALHAES RANGEL
RECORRENTE
: TANIA BERNARDES RANGEL
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ESTELA DO AMARAL ALCANTARA TOLEZANI - SP188951
TATIANA HARUMI KOTA - SP238323
MARCOS PAULO FALCONE PATULLO - SP274352
RAFAEL ROBBA - SP274389
RECORRIDO
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
OUTRO NOME
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
ADVOGADA
: RENATA SOUSA DE CASTRO VITA - SP364359
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CLÁUSULAS DE REAJUSTE. ALTERAÇÃO DE FAIXA
ETÁRIA E SINISTRALIDADE. LEGALIDADE EM TESE. ÍNDICE
APLICADO.
ABUSO.
RESTITUIÇÃO
DO
INDÉBITO.
PRAZO
PRESCRICIONAL TRIENAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
fundamenta adequadamente sua decisão, não sendo necessário rebater
todos os argumentos da parte, desde que os fundamentos sejam suficientes
para justificar a conclusão do acórdão.
2. "A Segunda Seção do STJ, no julgamento do
sob o
REsp 1.360.969/RS,
rito dos recursos repetitivos (Tema 610), consolidou o entendimento de que
a pretensão condenatória decorrente da nulidade de cláusula de reajuste
em contratos de plano de saúde prescreve em três anos, conforme o
Documento eletrônico VDA56114557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a2833869-3908-4232-83f8-10a221a8db35

§ 3o, IV, do Código Civil" (
relator Ministro
art. 206,
REsp n. 1.994.375/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/10/2025,
29/10/2025)
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a a
cláusula contratual que prevê a possibilidade do reajuste por sinistralidade
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.043.624/SP,
Turma, julgado em
DJe de
ou por implemento de
8/8/2022,
26/8/2022)
idade (Temas Repetitivos n. 952 e 1.016).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de
elementos fático-probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)
III. Dispositivo
5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a2833869-3908-4232-83f8-10a221a8db35

RECURSO ESPECIAL No 2094911 - SP(2023/0281939-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MARCOS MAGALHAES RANGEL
RECORRENTE
: TANIA BERNARDES RANGEL
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
OUTRO NOME
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
ADVOGADA
: RENATA SOUSA DE CASTRO VITA - SP364359
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CLÁUSULAS DE REAJUSTE. ALTERAÇÃO DE FAIXA
ETÁRIA E SINISTRALIDADE. LEGALIDADE EM TESE. ÍNDICE
APLICADO.
ABUSO.
RESTITUIÇÃO
DO
INDÉBITO.
PRAZO
PRESCRICIONAL TRIENAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
fundamenta adequadamente sua decisão, não sendo necessário rebater
todos os argumentos da parte, desde que os fundamentos sejam suficientes
para justificar a conclusão do acórdão.
2. "A Segunda Seção do STJ, no julgamento do
sob o
REsp 1.360.969/RS,
rito dos recursos repetitivos (Tema 610), consolidou o entendimento de que
a pretensão condenatória decorrente da nulidade de cláusula de reajuste
em contratos de plano de saúde prescreve em três anos, conforme o
§ 3o, IV, do Código Civil" (
relator Ministro
art. 206,
REsp n. 1.994.375/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/10/2025,
29/10/2025)
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a a
cláusula contratual que prevê a possibilidade do reajuste por sinistralidade
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.043.624/SP,
Documento eletrônico VDA55186511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:50
Código de Controle do Documento: 7923d4ba-7149-4016-b673-53bd79f40e87

Turma, julgado em
DJe de
ou por implemento de
8/8/2022,
26/8/2022)
idade (Temas Repetitivos n. 952 e 1.016).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de
elementos fático-probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)
III. Dispositivo
5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da
art. 105,
CF interposto contra acórdão assim ementado (fls. 745-746):
Plano de saúde coletivo por adesão. Reajuste por faixa etária. Possibilidade
reconhecida (art. 15 da
. Necessidade de previsão
Lei no 9.656/98)
contratual, respeito aos limites e requisitos legais e observância ao princípio
da boa-fé objetiva. Aplicação de reajuste no percentual de 89,07% a partir de
59 anos de idade, nos exatos termos do contrato. Ilegalidade não
evidenciada. Majoração em consonância com o artigo 3o, I, II e III, da
Resolução Normativa no
da ANS. Abusividade, porém, manifesta.
63/2003
Majoração de 89,07% que representa manifesta desvantagem do segurado
em relação à operadora de saúde. Afronta ao disposto nos arts. 51, IV, XII e
§ 1o, III, e 39, V, ambos do CDC. Expressão numérica exorbitante e
injustificada. Inexistência de prova de efetiva ampliação do risco, com
cálculos atuariais sólidos, a ponto de impor o reequilíbrio econômico-
financeiro do pacto. Limitação impositiva. Observância do artigo 3o, I e II, da
Resolução Normativa no
da ANS. Hipótese dos autos que revela
63/2003
que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas sobeja a
variação acumulada entre as primeiras sete faixas etárias. Reajuste que
deve ser adequado ao texto regulamentar. Limitação ao percentual de 43%.
Equação econômica do negócio que reclama aquilatar-se o justo valor.
Devida a restituição dos valores pagos na forma simples, salvo aquelas
parcelas pagas fulminadas pela prescrição trienal.
Reajuste por sinistralidade. Índices aplicados e custos dos serviços de
assistência não explicitados. Dever de informação adequada e clara
desatendido. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar as
razões justificadoras do aumento expressivo das mensalidades (art. 373, II,
. Descumprimento, ademais, do que impõe a Resolução
CPC/2015)
Normativa no
(art. 14). Cláusulas gerais da boa-fé e equilíbrio na
389/2015
relação de consumo que representam restrições à autonomia privada.
Evidenciado o desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito por
força da desigualdade material de poder. Quebra do dever de lealdade e
violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do
Código Civil). Abusividade manifesta. Nulidade da cláusula contratual,
contudo, inocorrente. Imposição válida. Aplicação do índice de reajuste
divulgado pela ANS, ante a ausência de outro valor legal limitante. Recursos
desprovidos.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 784-789).
Em sede de juízo de retratação do
II, do CPC, a Corte estadual
art. 1.030,
manteve em parte o provimento jurisdicional primevo, em acórdão ementado nos
seguintes termos (fl. 1.050):
Documento eletrônico VDA55186511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:50
Código de Controle do Documento: 7923d4ba-7149-4016-b673-53bd79f40e87

APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Contrato coletivo por adesão. Reajuste
por sinistralidade. Abusividade reconhecida em primeiro grau e mantida.
Reajuste por mudança de faixa etária. Requerida que não se desincumbiu
de provar o desequilíbrio atuarial a ensejar o índice aplicado ao contrato da
autora. Abusividade do índice reconhecida, devendo ser aferida em incidente
próprio. Soma aritmética de índices. Aplicação equivocada da Resolução
ANS no
Cálculo mediante variação acumulada. Tese 1.016 firmada
63/2003.
em recursos repetitivos pelo STJ. Parcial procedência mantida, devendo-se
readequar o índice aplicável ao caso. Recurso dos autores a que se nega
provimento. Parcialmente provido o recurso da ré.

Nas razões do recurso especial (fls. 901-925), a parte recorrente alegou
dissídio jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
II, do CPC, aduzindo que o acórdão recorrido foi omisso
art. 1.022,
quanto à incidência da tese firmada no Tema Repetitivo n.
além de ter
610/STJ,
deixado de enfrentar o pedido de declaração de nulidade da cláusula de reajuste do
valor da mensalidade do plano de saúde,
(ii) arts. 927, III, do CPC e 206, § 3o, do CC, defendendo a aplicabilidade do
Tema Repetitivo n.
e que a prescrição trienal considerada pelo Tribunal de
610/STJ
origem abrange apenas a pretensão de restituição dos valores pagos a maior e não o
direito, em si, de que sejam declarados abusivos os reajustes procedidos em época
anterior a este prazo, e
(iii) arts. 6o, III, 39, V, e 51, IV e X, e § 1o, II, do CDC e 166, IV, 169 e 182 do
CC, sustentando a violação do direito à informação referente a todo o período
contratual discutido, ensejando a nulidade dos reajustes aplicados à mensalidade do
plano de saúde, por se mostrarem abusivos.
Contrarrazões apresentadas (fls. 1.003-1.022).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Não há falar em vício de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional quando os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem bastam
para justificar a conclusão do acórdão, não estando o julgador obrigado a
rebater todos os argumentos suscitados pela parte.
No caso concreto, o TJSP, com fundamento no exame dos elementos fático-
probatórios dos autos, concluiu fundamentadamente pelo abuso dos reajustes por
idade e por sinistralidade, bem como pela repetição do indébito relativamente às
prestações pagas a maior no período de três anos anteriores à data do ajuizamento da
ação. A propósito (fls. 749-771, destaquei):
Do reajuste por faixa etária aos 59 anos de idade: abusividade manifesta
Documento eletrônico VDA55186511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:50
Código de Controle do Documento: 7923d4ba-7149-4016-b673-53bd79f40e87

[...]
Como cediço, os reajustes por idade encontram permissivo legal no art. 15
da Lei no 9.656/98.
[...]
Está em harmonia com a legalidade estrita a variação do valor das
mensalidades em virtude do avanço da idade do beneficiário, desde que: i)
haja expressa previsão no contrato; ii) se observem os limites impostos pela
e iii) não se estabeleçam índices extremamente onerosos e
Lei no 9.656/98;
desarrazoados.
Quanto à apontada incompatibilidade entre o reajuste por mudança de faixa
etária e o Código de Defesa do Consumidor, a decisão paradigmática
proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no
declarou a ausência de abusividade em tal
1.568.244/RJ
modalidade de reajuste, o qual equilibra a repartição dos riscos com o
critério da solidariedade intergeracional,
:
verbis
[...]
Nessa exata medida, importa marcar que os planos de saúde coletivos
possuem critérios próprios para o cálculo do reajuste, por variação de custo,
o que afasta a aplicação dos índices de reajustes estipulados pela ANS para
os planos individuais.
[...]
Na espécie, a majoração implementada em percentual de 89,07%
decorre da aplicação da faixa etária de 59 anos de idade.
[...]
Da majoração da mensalidade: abusividade manifesta e necessidade de
readequação
[...]
Ingressando nesse ponto, é indiscutível que o envelhecimento do ser
humano o torna, em regra, mais suscetível a doenças e, consequentemente,
a utilizar com maior frequência o respectivo plano de saúde.
Esse detalhe, ordinária e necessariamente, não autoriza que a prestadora
possa elevar livremente o valor da parcela mensal do respectivo plano de
saúde.
O reajuste, portanto, deve estar vinculado a concreta elevação de custos
suportada pela administradora do plano de saúde e não apenas em
potencial possibilidade de uso, ainda que dotada de realidade.
A legalidade da criação contratual de faixas etárias, pois, não é porta aberta
para a adoção de percentuais livres e em desconformidade com o espelho
econômico-financeiro do respectivo plano de saúde.
O direito subjetivo de eleger faixas etárias não gera a liberdade de adoção
de percentual aleatórios, ou capazes de destruir a possibilidade do
consumidor de manter-se vinculado ao plano de saúde.
Nessa medida, a licitude do referido reajuste por alcance de determinada
faixa etária depende da estreita ligação entre o índice eleito contratualmente
e a existência de dados fáticos objetivos que justifiquem o percentual de
reajuste contratado.
Assim deve ser por força do dever de transparência e boa-fé objetiva.
O consumidor deverá receber esses dados com pormenores, ainda mais em
contrato de adesão, cuja interpretação há de ser, sobretudo no ambiente da
dúvida, em prol do consumidor (art. 51 do CDC).
Documento eletrônico VDA55186511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:50
Código de Controle do Documento: 7923d4ba-7149-4016-b673-53bd79f40e87

Cabia a operadora, portanto, demonstrar a causa primária da referida
elevação de 89,07%.
Competia-lhe demonstrar claramente que ao alcançar 59 anos de idade
o consumidor onera significativamente a operadora de saúde.
[...]
Em razão da ausência de elementos fáticos, tem-se por irretorquível,
pela própria expressão numérica do referido percentual, a exorbitância
da exigência levada a efeito pelas recorrentes.
[...]
Repita-se, aliás, que a operadora de saúde não se desvencilhou de
justificar, de maneira específica, a razoabilidade da expressão desse
aumento pela mudança de faixa etária, o que, em tese, poderia amparar
sua conduta (art. 373, II, do
).
CPC/15
Há, pois, manifesta desvantagem do segurado em relação à operadora
de saúde, prestadora de serviços médicos.
Tem-se frontal lesão ao princípio da boa-fé objetiva legal (art. 5o do
) ao se externar em índice desarrazoado e aleatório, onerando
CPC/15
em demasia a segurada.
Sem o fundamental e minucioso demonstrativo do desequilíbrio
contratual que comprove a elevação dos custos a justificar tamanha
majoração, tal majoração qualifica a prática de ato ilícito.
[...]
[...] o que fere preceitos cogentes não é a previsão de aumento das
mensalidades, mas sim o seu volume e o seu modo, caso não tenha arrimo
a critério objetivo e previamente aferível pelo segurado.
A concreta ausência de definição de parâmetros do aumento de 89,07%
é que torna o preceito potestativo e abusivo.
Por conseguinte, verifica-se que a abusividade do aumento praticado
consiste na desproporção do último reajuste por idade aplicado ao
contrato, o qual implicou majoração excessiva da mensalidade até
então paga pelos consumidores. Daí o ilegal exercício abusivo do
direito (art. 187 do Código Civil).
Destarte, constatada a abusividade do aludido reajuste de 89,07%, por
contrário ao Código de Defesa do Consumidor e mesmo aos critérios
disciplinados pelo C. Superior Tribunal de Justiça, este deve ser
afastado.
Imperiosa, pois, a respectiva readequação.
[...]
Do reajuste por sinistralidade
Noutro quadrante, insurge-se também a operadora de saúde com relação a
procedência do pleito de inexigibilidade dos aumentos decorrentes do
reajuste por sinistralidade a partir do ano de 2007.
A operadora de saúde bate-se na licitude da cláusula contratual que prevê o
reajuste técnico (cláusula 13.2).
De plano, é consabido que em se tratando de contrato coletivo, não há
limitação dos reajustes aos percentuais aprovados pela ANS, cabendo
apenas a limitação à periodicidade de 12 meses, consoante disciplina a
Resolução ANS no
:
195/2009, verbis
[...]
Documento eletrônico VDA55186511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:50
Código de Controle do Documento: 7923d4ba-7149-4016-b673-53bd79f40e87

A aludida diferenciação se justifica porquanto o equilíbrio financeiro do plano
de saúde coletivo demanda a manutenção da proporcionalidade entre os
sinistros e a arrecadação dentro do grupo.
No entanto, ainda que o
-E, § 2o, da
somente condicione
art. 35
Lei 9.656/98
à aprovação da ANS o reajuste dos contratos individuais, tal norma não
torna as operadoras de planos coletivos imunes à aplicação da
regulamentação da ANS, sendo admissível seu controle judicial na hipótese
de constatação de abusividade.
[...]
Sob tal prisma, o reajuste deve estar motivado em comprovado aumento dos
custos do plano.
[...]
Nesse ponto, a Resolução Normativa no
da ANS, que dispõe sobre
389/2015
a transparência das informações no âmbito da saúde suplementar,
estabelece a obrigatoriedade da disponibilização do conteúdo mínimo
obrigatório de informações referentes aos planos privados de saúde no
Brasil,
:
verbis
[...]
A incidência da aludida norma regulamentar despe de toda
plausibilidade a tese da operadora de saúde que as mensalidades
devem ser ajustadas a um valor que possibilite, isoladamente, cobrir
custo assistencial sem que haja a efetiva demonstração do cálculo, nos
moldes legais.
Ora, dos fatos narrados, verifica-se que a apelante não cumpriu com o
que dispõe das normas legais, notadamente porque não há nos autos
qualquer notícia de que tenha apresentado extrato pormenorizado dos
motivos atuariais da aplicação do reajuste (art. 14,
e § 1o da RN
caput
da ANS).
389/2015
Isto porque, os reajustes unilateralmente promovidos através de
negociação da estipulante e da operadora de saúde, sobretudo à
míngua de pormenores de custo versus insuficiência da parcela paga,
não deve vincular a estipulante, parte hipossuficiente e que não pode
permanecer sem a cobertura securitária.
[...]
Além disso, constata-se que a ré não cumpriu com o dever de informação
(art. 6o, III, CDC) correlato à sua atividade, vez que sequer enviou
comunicação formal ao consumidor, deixando, portanto, de informar de
forma clara, precisa e compreensível, no caso concreto, quais os reais
custos que conduziram aos reajustes nos aludidos percentuais.
Não há, pois, como deixar de reconhecer a violação ao dever de informação
e à boa-fé objetiva que devem nortear qualquer relação contratual,
sobretudo naquelas a mercê das relações de consumo, marcadas pela clara
hipervulnerabilidade do consumidor.
Noutro vértice, não obstante a ANS não estabeleça o índice a ser aplicado
aos planos de saúde coletivos, da mesma forma que determina o percentual
para os planos individuais, o entendimento que tem prevalecido é de que o
índice aplicado aos planos de saúde coletivos nunca poderá ser superior
àquele.
Não se afigura plausível, tanto por tanto, a adoção de interpretação restritiva,
sobretudo à míngua de prova cabal de que a equação econômico-financeira
do negócio tenha sofrido efetivo abalo.
À mingua de parâmetros legais definidos, a substituição dos índices
contratualmente aplicados (17,36% em 2014; 16,30% em 2015; 19,46% em
Documento eletrônico VDA55186511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:50
Código de Controle do Documento: 7923d4ba-7149-4016-b673-53bd79f40e87

2016) por aqueles divulgados pela agência reguladora parece razoável,
notadamente porque se trata de indexador setorial, auditado e verificado
pelo órgão regulador, que reflete o custo geral dos serviços hospitalares e
médicos.
Outrossim, a conduta da operadora de saúde acarreta desequilíbrio na
relação contratual, contraria a natureza do instrumento firmado e
mostra-se abusiva.
De tal sorte, é impositivo o afastamento dos reajustes aplicados.
[...]
Sobressalta, na hipótese, a antijuridicidade da conduta da apelante em
elevar, de forma unilateral e injustificada, os valores das mensalidades
do plano de saúde coletivo.

Desse modo, não assiste razão à parte agravante, visto que o Tribunal a quo
decidiu, de forma fundamentada e coerente, a matéria controvertida nos autos, ainda
que contrariamente a seus interesses, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos
nos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC.
A conclusão da Justiça local, que limitou a repetição do indébito às
prestações pagas a maior nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação, está em
consonância com a jurisprudência do STJ, conforme demonstram os seguintes
precedentes:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ÍNDOLE ABUSIVA. PRESCRIÇÃO
TRIENAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.
[...]
4. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do
sob o
REsp 1.360.969/RS,
rito dos recursos repetitivos (Tema 610), consolidou o entendimento de que
a pretensão condenatória decorrente da nulidade de cláusula de reajuste em
contratos de plano de saúde prescreve em três anos, conforme o
§
art. 206,
3o, IV, do Código Civil.
5. A pretensão de repetição do indébito refere-se às prestações pagas a
maior no período de três anos anteriores à data do ajuizamento da ação,
conforme jurisprudência pacífica do STJ.
[...]
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.994.375/SP,
em
DJEN de
)
20/10/2025,
29/10/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL ELISABETH
SCARTON. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA
ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TERMO INICIAL.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do
sob o
REsp n. 1.360.969/RS,
rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual, "Na
vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a
pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula
de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do
) ou em
CC/1916
3 anos (art. 206, § 3o, IV, do
), observada a regra de transição do
CC/2002
do
" (Tema 610).
art. 2.028
CC/2002
Documento eletrônico VDA55186511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:50
Código de Controle do Documento: 7923d4ba-7149-4016-b673-53bd79f40e87

2. A pretensão de repetição do indébito somente se refere às prestações
pagas a maior no período de três anos compreendidos no interregno anterior
à data do ajuizamento da ação (art. 206, § 3o, IV, do
;
CC/2002 art. 219,
caput e § 1o,
§ 1o, do
.
CPC/1973; art. 240,
CPC/2015)
[...]
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 1.895.743/SP,
julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
28/3/2025.

O acórdão recorrido não destoa, ainda, do entendimento desta Corte
Superior, acerca da validade da cláusula contratual que prevê a possibilidade
do reajuste por sinistralidade (AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.043.624/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
ou por implemento de
8/8/2022,
26/8/2022)
idade (Temas Repetitivos n. 952 e 1.016).
Incide, no caso, a Súmula n. 83/STJ.
Registra-se que, reconhecida a legalidade em tese das referidas cláusulas,
mostra-se irrelevante a discussão acerca da prescrição trienal abranger ou não a
pretensão de reconhecimento de sua nulidade.
Por fim, rever a conclusão do acórdão, quanto ao abuso dos índices de
reajuste por sinistralidade e por alteração de faixa etária em determinados períodos
referentes à relação contratual entre as partes, demandaria reavaliação do contrato e
incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial, conforme
as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
devidos pela parte ora recorrente em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado,
observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:50
Código de Controle do Documento: 7923d4ba-7149-4016-b673-53bd79f40e87

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.094.911 / SP
Número Registro: 2023/0281939-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00257458520148190066 00853626820178260100 0085362682017826010010605357320178260100
10605357320178260100
1060535732017826010050000
1060535732017826010050001
20180000594064 20180000662085 20220000965286 20230000474466 21381806920178260000
21513521520168260000
257458520148190066
853626820178260100
85362682017826010010605357320178260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS MAGALHAES RANGEL
RECORRENTE : TANIA BERNARDES RANGEL
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ESTELA DO AMARAL ALCÂNTARA TOLEZANI - SP188951
TATIANA HARUMI KOTA - SP238323
MARCOS PAULO FALCONE PATULLO - SP274352
RAFAEL ROBBA - SP274389
RECORRIDO
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
OUTRO NOME : QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
ADVOGADA
: RENATA SOUSA DE CASTRO VITA - SP364359
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
Documento eletrônico VDA56087268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:06
Código de Controle do Documento: 997ee94e-66d5-4147-b596-82b2fb0b0425

ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). OLÍVIA DUARTE RAISA PIMENTA, pelas partes: RECORRIDO: SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e OUTRO NOME: QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:06
Código de Controle do Documento: 997ee94e-66d5-4147-b596-82b2fb0b0425